Tribunal: TJDFT
Processo: 0719072-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719072-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA BARBOSA BITARAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., FORTBRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A, DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO CSF S/A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por SILVIA BARBOSA BITARAES DE OLIVEIRA em face de CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS, ante decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, na ação de repactuação de dívida por superendividamento n. 0731687-42.2024.8.07.0001, declinou competência para a Justiça Federal, nos seguintes termos (ID 233661891 na origem): Cuida-se de ação de repactuação de dívidas movida em desfavor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e outros. Devidamente citada, a Caixa Econômica Federal ofertou contestação ID 215773048, alegando a incompetência da justiça estadual para processamento da demanda. De fato, a inclusão da Caixa Econômica Federal, empresa pública, no polo passivo da lide atrai a incidência do art. 109, inciso I da Constituição Federal, in verbis: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Impende destacar que o critério para fixação da competência da Justiça Federal é ratione personae, sendo irrelevante a natureza da controvérsia para sua definição. Pelo exposto, reconheço a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento do feito, razão pela qual declino da competência para a Justiça Federal. Encaminhe-se o processo. I. O Agravante alega que: (i) propôs ação de repactuação de dívidas com base na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), incluindo diversas instituições financeiras, entre elas a Caixa Econômica Federal (CEF); (ii) após a contestação da CEF, o Juízo de origem se declarou absolutamente incompetente e determinou o envio do processo à Justiça Federal, com base no artigo 109, I, da Constituição Federal; (iii) a competência deve permanecer com o juízo de origem, pois a ação tem natureza concursal, semelhante à insolvência civil, e visa proteger o consumidor superendividado; (iv) o Juízo de origem é competente para julgar ações de superendividamento, pois essas não se enquadram na regra geral do art. 109, I, da Constituição Federal; (v) a Lei no 14.181/2021 criou um microssistema voltado à proteção do consumidor superendividado, com foco na renegociação global de dívidas e na preservação do mínimo existencial; (vi) esse tipo de ação tem natureza concursal, semelhante à insolvência civil, cuja competência é da Justiça Estadual, conforme entendimento do STF no Tema 859 da Repercussão Geral; (vii) por analogia, as ações de superendividamento também devem ser processadas pela Justiça Estadual, mesmo que envolvam empresa pública federal; (viii) a presença da CEF no polo passivo não altera a competência da Justiça Estadual, pois se trata de exceção já consolidada pela jurisprudência; (ix) a interpretação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei do Superendividamento deve ser teleológica, priorizando a dignidade da pessoa humana e o acesso ao crédito responsável; (x) a repactuação de dívidas exige uma análise unificada por um único juízo, sendo inadequado remeter o processo à Justiça Federal apenas pela participação de uma empresa pública federal; (xi) isso comprometeria a efetividade da política pública e a conciliação entre credores; (xii) o processo já avançou significativamente na Justiça Estadual, com audiências e manifestações das partes; (xiii) a mudança de competência neste estágio violaria princípios como economia processual, celeridade e razoável duração do processo; (xiv) a situação da Agravante é crítica, com risco à sua subsistência, tornando urgente a continuidade do processo para homologação do plano de pagamento e recuperação de sua dignidade. Invoca jurisprudência do STJ, bem como o Conflito de Competência no 193.066/DF. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão que declinou a competência para a Justiça Federal. Alega prejuízo irreparável ante a possibilidade de declínio de competência, pois os autos podem ser remetidos para a Justiça Federal, resultando a paralisação do processo, bem como obrigando a parte consumidora a aguardar nova análise de atos já praticados, o que frustraria a aplicação efetiva da Lei do Superendividamento. Requer que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente em nome da Dra. Daniele de Assis Santiago OAB/RR 617. Não houve recolhimento do preparo em face da gratuidade deferida. É o relatório. DECIDO. Dos pressupostos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Não houve recolhimento do preparo em face da gratuidade deferida. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico no presente caso a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Muito embora entenda que o rol do 1.015 do CPC estabelece hipóteses taxativas de interposição do agravo de instrumento, existe uma questão de fundo que demanda apreciação imediata, uma vez que diz respeito à presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação de repactuação de dívidas, que possui natureza concursal. Colaciono os acórdãos da 3a Turma: Ementa: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. ENTE FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL OU DISTRITAL. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que declinou da competência em favor da Justiça Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual é o foro competente para o processamento e julgamento da ação de superendividamento. III. Razões de decidir 3. Interpretando-se o artigo 109, I, da Constituição Federal em conjunto com o artigo 45, I, do Código de Processo Civil, verifica-se que a competência da Justiça Federal é excepcionada nas causas de falência e, ainda, nas causas de insolvência civil. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Conflito de Competência 193.066 – DF, definiu a competência da justiça comum estadual e/ou distrital para processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: O foro competente para o processamento e julgamento da ação de superendividamento em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal é a Justiça Comum Estadual ou Distrital. ___________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 45, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023; TJDFT, Acórdão 1862137, 0741653-66.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024; TJDFT, Acórdão 1918213, 0723036-24.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/09/2024. (Acórdão 1955141, 0724718-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 10/01/2025.) PROCESSO CIVIL.AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. 1. A Constituição Federal, eu seu art. 109, inciso I, estabelece que é competência dos juízes federais processar e julgar: “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;”. Assim, em regra, quando há empresa pública no polo passivo da demanda, a Justiça Federal é o foro competente para julgamento do feito. 2. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Conflito de Competência 193.066 – DF, reconheceu a competência da justiça comum estadual e/ou distrital para processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que exista interesse de ente federal, em face da natureza concursal desta ação. 3. No caso concreto, figuram no polo passivo diversas instituições financeiras além da Caixa Econômica Federal (empresa pública federal), de modo que há evidente concurso de credores, sendo, portanto, aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1862137, 0741653-66.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 05/06/2024.) Com isso, tenho que a Agravante demonstrou a controvérsia, bem como o perigo a que se sujeita, na medida em que o processo poderá ser remetido para a Justiça Federal enquanto restar pendente a apreciação do mérito do recurso. Assim, até para resguardar o resultado útil do processo, entendo ser necessário atribuir efeito suspensivo, para evitar diligências inúteis e desnecessárias no processo. O sobrestamento da eficácia da decisão não acarretará dano reverso aos Agravados e à Agravante, podendo seguir normalmente após a apreciação do tema. No que diz respeito à irreversibilidade da medida, a situação pode ser retomada em eventual sucumbência da Agravante, de modo que o processo poderá seguir para a Justiça Federal. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome da Dra. Daniele de Assis Santiago OAB/RR 617, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2025 14:12:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador